Tribunal: TJMT
Processo: 1034514-08.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034514-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUCAS FERREIRA DE BARROS - CPF: 018.237.436-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal d
e Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Considerável quantidade e variedade de drogas. indícios de vínculo com organização criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas, em favor de mulher presa em flagrante por tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; e (ii) saber se é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP, considerando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. A ação foi mal instruída quanto aos documentos essenciais. Ainda assim, em consulta aos autos de origem, verificou-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a apreensão de considerável e variedade de drogas, além de elementos indicando vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho.

4. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade social da paciente e os fortes indícios de reiteração delitiva justificam a segregação para resguardar a ordem pública. A prisão foi adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

5. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, diante da presença de circunstâncias excepcionalíssimas, tais como o risco de reiteração delitiva e a existência de rede familiar de apoio aos filhos, os quais estão sob cuidados de tia materna, sem demonstração de situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a fortes indícios de participação da paciente em organização criminosa, justificam a segregação preventiva para garantia da ordem pública. 2. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não gera automaticamente o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo admissível sua negativa em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.03.2022; TJMT, Enunciado nº 25 TCCR-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Elizabete Cristina Da Silva Torres em favor de
Cristina Goncalves Marçal,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 24 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cuja prisão foi posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que a paciente é genitora e única responsável de dois filhos menores, com idades de um e quatro anos, ressaltando que o pai das crianças também se encontra segregado. Informa que os menores estão sob os cuidados de uma tia materna residente em outra cidade, a qual, entretanto, não possui condições adequadas de prover-lhes assistência e sustento. Diante disso, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na Lei n.º 13.769/2018.

Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos e fundamentos que legitimam a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a Paciente é primária, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, dedicando-se à venda de semijoias. Assevera, ademais, que os processos referidos pelo juízo
a quo
não caracterizam maus antecedentes, razão pela qual não se vislumbra risco à ordem pública a justificar a manutenção da medida extrema.

Diante disso, a impetrante sustenta que a segregação imposta configura manifesto constrangimento ilegal, razão pela qual requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com fundamento na Lei n.º 13.769/18 ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 319732898 - Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, id. 321721354 - Pág. 4.

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador José de Medeiros, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Habeas corpus – Crime de tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar ou outras cautelares diversas – Alega predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – Impossibilidade – Relatório de Investigação indicando fortes indícios de vínculo antigo da paciente com facção criminosa de grande capilaridade no Estado e relacionada a crimes de extrema violência – Necessidade de resguardo da ordem pública e de coibir reiteração delitiva – Aplicação dos Enunciados Orientativos números 06 e 43, TCCR/MT – Sustentada aplicação da regra do art. 318-A, por ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos – A ausência de comprovação de que os menores, atualmente em companhia de tia materna, estejam desamparados, associada à gravidade da conduta constituem excepcionalidade que autoriza e recomenda a manutenção da prisão preventiva – Insuficiência de cautelares diversas – Pela denegação da ordem.” ID.

325319852 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço parcialmente da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como se afirma que a paciente faria jus à prisão domiciliar.

Primeiramente, consigno que o presente
writ
se encontra mal instruído, uma vez que não foram acostadas aos autos cópias do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos depoimentos, do interrogatório e demais documentos indispensáveis à adequada apreciação da pretensão deduzida.

Por outro lado, em consulta aos autos de origem, verifica-se, conforme narrado no boletim de ocorrência, que a equipe da Polícia Militar do 3º Pelotão de Feliz Natal/MT, durante o desdobramento da Operação “Tolerância Zero”, realizava um bloqueio policial na Rodovia MT-225, quando o veículo VW/Gol, de placa KAJ-0409, ao avistar a barreira, realizou uma freada brusca, despertando a atenção dos agentes.

No mesmo momento, os policiais perceberam que uma bolsa preta havia sido arremessada para fora do veículo. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem do automóvel, identificando o condutor como Lucas Ferreira de Barros e a passageira como Cristina Gonçalves Marçal, sua esposa e ora paciente.

Durante varredura nas imediações, a guarnição localizou a referida bolsa, em cujo interior foram encontrados
cinco tabletes de substância análoga à maconha, dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, um pacote azul contendo grande quantidade de substância análoga a cloridrato de cocaína, um pacote contendo diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína e um pacote azul contendo substância análoga à maconha
.

Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão a paciente e o coinvestigado Lucas Ferreira de Barros, sendo ambos conduzidos à autoridade policial para adoção das providências legais cabíveis.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão fora efetuada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o indiciado foi encontrado cometendo, em tese, a infração penal. Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. (...).

Conforme observa-se dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo atendimento à ocorrência, atrelados ao Boletim de Ocorrência e demais elementos informativos carreados aos autos, especialmente do Auto de Constatação Provisório de Entorpecente APFD 102.3.2025.18023 - BO 2025.307830, são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Com efeito, embora os réus apresentem condições pessoais favoráveis (residência fixa e emprego lícito), há registros nos autos que indicam sua vinculação à organização criminosa (Comando Vermelho). Destaca-se, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha; 02 (dois) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína; 01 (um) pacote azul contendo expressiva quantidade de substância análoga a cloridrato de cocaína; 01 (um) pacote com diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína; 01 (um) pacote azul contendo substância análoga à maconha). Esses elementos não apenas evidenciam a prática do tráfico de drogas, mas também constituem provas concretas nos autos, demonstrando, de um lado, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e, de outro, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), com o intuito de preservar a ordem pública. (...).

Quanto ao argumento da defesa, embora esta argumente a necessidade de prisão domiciliar em face de CRISTINA GONCALVES MARCAL por ter filho menor de 12 anos, tal benefício é afastado diante de situações excepcionais.
O envolvimento criminal e a integração à facção criminosa, ao evidenciarem a concreta possibilidade de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia preventiva, visando proteger a sociedade e o próprio menor do risco inerente à soltura dos autuados
” Id. 209226142 - Pág. 12.

Posteriormente, foi negado pleito de prisão domiciliar.

"(...) Com efeito, a segregação cautelar da flagrada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade expressiva de entorpecentes apreendidos (05 tabletes de substância análoga à maconha, 02 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 pacote contendo grande quantidade de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 01 pacote contendo diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 pacote contendo substância análoga à maconha), bem como os indícios concretos de vinculação da segregada à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Conforme consta do Relatório de Investigação nº 2025.13.103446 (ID 209190205), Cristina possui extensa ficha criminal, com envolvimento em tráfico de drogas desde a menoridade, tendo inclusive participado de tentativa de homicídio (PJe nº 0001539-76.2018.8.11.0102). Foi alvo de diversas operações policiais, sendo as mais recentes “Totalis Purgatio” (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102) e "Megera" (1000693-66.2023.8.11.0102).

Segundo as investigações, CRISTINA é importante membro do Comando Vermelho, movimentando recursos financeiros para a organização criminosa e sendo responsável por buscar entorpecentes no município de Feliz Natal para redistribuição aos traficantes de Vera/MT, tendo assumido essa função após as prisões realizadas no âmbito da Operação Lucille (PJe nº 1000568-30.2025.8.11.0102) em 15/06/2025.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal e na Lei nº 13.769/2018, verifico que, embora seja mãe de dois filhos menores de 12 anos, conforme comprovado pelas certidões de nascimento juntadas aos autos (ID 212078522), tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente a concessão do benefício.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, estabeleceu que a prisão domiciliar deve ser concedida às mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, exceto nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em "situações excepcionalíssimas", devidamente fundamentadas pelo juiz que denegar o benefício.

No caso em apreço, a manutenção da prisão configura-se situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando: (i) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas; (ii) os fortes indícios de que a acusada integra organização criminosa, exercendo papel relevante na estrutura do Comando Vermelho; (iii) o histórico criminal da acusada, que demonstra reiteração delitiva e envolvimento contínuo com o tráfico de drogas; (iv) a circunstância de que a requerente estava com seus filhos menores no momento da prática do crime, expondo-os a risco, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta; e (v) a existência de rede familiar de apoio, uma vez que os filhos da acusada encontram-se sob os cuidados de uma tia materna, não havendo indícios de vulnerabilidade ou situação de risco que justifique a concessão da prisão domiciliar.

(...).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de CRISTINA GONÇALVES MARÇAL, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos.” (...)".

Em consulta aos autos de origem, verifica-se, no Laudo de Constatação de Droga n.º 541.3.10.8985.2025.055406-A01, que foram apreendidas e analisadas as seguintes substâncias:

1.

Uma porção de substância branca, em forma de pequenas pedras, com massa bruta de
507 g (quinhentos e sete gramas),
cujo resultado da análise preliminar foi positivo para cocaína;

2.

Três porções de substância de coloração parda, também em formato de pequenas pedras, apresentando massa bruta total de
2.488 g (dois mil quatrocentos e oitenta e oito gramas),
igualmente com resultado positivo para cocaína;

3.

Cinco porções de substância de tonalidade pardo-esverdeada, compostas por folhas, caules e sementes, acondicionadas em material plástico, com massa bruta de
5.007 g (cinco mil e sete gramas),
cujo exame preliminar resultou positivo para canabinóides, princípios ativos da
Cannabis sativa
(maconha).

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo
pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas
, além de evidenciar indícios de
vínculo com organização criminosa
, o que justifica, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva.

Ademais, conforme se depreende do
Relatório de Investigação n.º 2025.13.103446
, a paciente possui extensa ficha criminal, com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade, além de ser apontada como integrante de relevo no grupo criminoso denominado
Comando Vermelho
, atuando na movimentação de recursos financeiros da organização, função que teria assumido após a prisão de outros membros da facção.

Saliente-se que a prática de atos infracionais, em que pese sua inidoneidade para efeito de antecedentes penais, serve de vetor na ponderação de risco à ordem pública, e, portanto, de fundamento válido para a decretação da prisão preventiva.

Tais circunstâncias, por certo, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acenam para a periculosidade social da acusada, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico.

Assim,
“[a] orientação do STF é no sentido de que
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”.
(AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

Outrossim, segundo Incidente de Uniformização de Jurisprudência, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 25, segundo o qual,

a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse cenário, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a elevada reprovabilidade da conduta imputada a paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, cumpre destacar que, no julgamento do HC n.º 143.641, o Supremo Tribunal Federal assentou que o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal pode ser afastado em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando houver elementos concretos que desaconselhem a substituição da prisão preventiva.

No caso em apreço, verifica-se não apenas o envolvimento contínuo da paciente com o tráfico de drogas, como também fortes indícios de sua vinculação a organização criminosa, desempenhando função de relevo em sua estrutura. Soma-se a isso o fato de ter sido presa em flagrante na companhia de seus filhos, em rodovia estadual, expondo-os a risco efetivo, circunstância que reforça a inadequação da medida excepcional pretendida.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo
, as crianças encontram-se sob os cuidados de sua tia, inexistindo qualquer indicativo de vulnerabilidade ou situação de risco que justifique a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, tampouco do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório da paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu
status libertatis
.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025